Tribunal: TJSP
Processo: 2231339-95.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Paulo Pastore Filho
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – Exceção de pré-executividade – Alegação de inexigibilidade do título cedido à empresa de factoring, pois emitido sem causa subjacente – Insubsistência - Duplicata por indicação, devidamente protestada e acompanhada do comprovante de prestação de serviço, que constituem elementos suficientes para embasar a execução – Inteligência do artigo 15 da Lei no

Ementa:
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – Exceção de pré-executividade – Alegação de inexigibilidade do título cedido à empresa de factoring, pois emitido sem causa subjacente – Insubsistência - Duplicata por indicação, devidamente protestada e acompanhada do comprovante de prestação de serviço, que constituem elementos suficientes para embasar a execução – Inteligência do artigo 15 da Lei no 5.474/68 e artigo 585, inciso I, do Código de Processo Civil – Meio impróprio para se discutir as demais questões levantadas pela agravante, que necessitam de dilação probatória - Decisão mantida – Recurso não provido.